Tribunal: STF
Processo: RHC 214579
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Nunes Marques para análise de pedido de redistribuição deduzido pelo recorrente, que alegou a prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    Trata-se de RHC interposto por Luciano Raggi de Oliveira contra decisão proferida no HC nº 633.007 do Superior Tribunal de Justiça. Tem como origens os processos nº 0000583-12.2006.4.02.5002 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e nº 2006.50.02.000583-9 da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim (doc.19, fl.1). 



    Pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna os Processos a seguir relacionados às mencionadas origens e mesmo recorrente/paciente.



    1) ARE 849.505 – Distribuído de forma livre, em 06/11/2014, ao Sr. Ministro Celso de Mello. Agravo provido e negado seguimento ao RE em 13/11/2014, Agravo Regimental não provido pela 2ª Turma do STF em 02/12/2014, Embargos rejeitados em 24/02/2015 e transitado em julgado em 09/04/2015. Na cadeia de Prevenção inaugurada pelo ARE 849.505 foram distribuídos ao Sr. Ministro Celso de Mello, por prevenção, o HC 126.738, HC 147.037, HC 156.819, HC 175.016, HC 175.181 e RHC 176.963 todos já transitados em julgado.



    O recorrente suscita na petição/STF nº 30784/2022 a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski tendo em vista vínculo com a Rcl nº 49.116. 



    A Rcl nº 49.116 foi apresentada também por Luciano Raggi de Oliveira contra decisão proferida no RO nº 9-36.2018.5.17.0000 do Tribunal Superior do Trabalho e tem como origem o processo administrativo disciplinar nº 03/2006 (doc.1, fl.12; doc.4, fl.1). Não constando, nesta Corte, processos com estas origens, a Reclamação citada foi livremente distribuída em 26/08/2021, ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Ao distribuir o presente RHC nº 214.579, em 25/04/2022, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, vínculo específico, na origem, com o ARE nº 849.505, efetuou a distribuição por prevenção à E. Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.10, RISTF. 



    É o relatório. Decido. 



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que, ao distribuir o presente recurso, observou-se o “vínculo específico na origem com o ARE nº 849.505” e que a RCL 49.116, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, não tem origem comum com o presente feito, MANTENHO a distribuição dos presentes autos. 



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente